Tribunal: TJDFT
Processo: 0701643-04.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0701643-04.2019.8.07.0005 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: LUIZA RODRIGUES DE SOUSA SANTOS D E C I S Ã O O cerne da controvérsia recursal cinge-se à necessidade ou não de prévia comprovação do pagamento de débitos tributários (ITCD e/ou outros tributos) eventualmente devidos pelo espólio, para que seja possibilitada a ultimação do inventário processado sob o rito do arrolamento sumário. Registro que, em 17/11/2020, a eg. Primeira Sessão do c. Superior Tribunal de Justiça afetou os Recursos Especiais no 1.896.526/DF e no 1.895.486/DF, sob a relatoria da em. Ministra Regina Helena Costa, ao rito dos recursos repetitivos e determinou a suspensão de todos os processos pendentes de julgamento, individuais ou coletivos, em trâmite no território nacional (art. 1.037, II, do CPC/15), acerca do seguinte tema: “Necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos arts. 192 do CTN e 659, § 2o, do CPC/2015.” (Tema 1074). Transcrevo a ementa da afetação: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. PROPOSTA DE AFETAÇÃO COMO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO - ITCMD. EXIGÊNCIA NO ARROLAMENTO SUMÁRIO. 1. Delimitação da questão de direito controvertida: necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos arts. 192 do CTN e 659, § 2o, do CPC/2015. 2. Recurso especial submetido à sistemática dos recursos repetitivos, em afetação conjunta com o REsp n. 1.895.486/DF.” (ProAfR no REsp 1896526/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 20/10/2020, DJe 17/11/2020) Nesse contexto, considerando que a análise do recurso interposto depende da interpretação a ser conferida pela Corte Superior acerca do tema afetado, determino o sobrestamento do presente feito até o julgamento dos aludidos Recursos Repetitivos (Tema 1074) pelo c. Superior Tribunal de Justiça. Os autos deverão permanecer na Secretaria da eg. 8a Turma nesse interregno. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator